Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. ARTIGO 226 DO CPP. PROVA NÃO CONFIRMADA JUDICIALMENTE. DEPOIMENTOS CONTROVERTIDOS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. A absolvição do crime de furto é medida adequada quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada aos acusados, principalmente, pela ausência de confirmação do reconhecimento informal efetuado na fase policial e insuficiência de provas produzidas em juízo que apontem com a segurança necessária para a responsabilidade dos réus.
2. O conjunto probatório não esclarece, de maneira indene de dúvidas, se os acusados foram imediatamente perseguidos pela vítima e pelos policiais, sem perda de contato visual, nem se estavam ou não na posse de bens da vítima. Os acusados negaram as autorias delitivas. A prova oral indicou a presença de três indivíduos, quando apenas dois foram abordados e, segundo um dos réus, o terceiro indivíduo seria exatamente o autor do fato. O reconhecimento informal feito na delegacia pela vítima, à margem das formalidades do artigo 266 do Código de Processo Penal e não renovado em juízo, não pode, por si só, lastrear a condenação.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento informal de pessoa por fotografia, ou sem observação aos requisitos trazidos no artigo 226 do Código de Processo Penal não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva dos apelantes, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recursos providos.